Tribunal: TJDFT
Processo: 0717998-15.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0717998-15.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARLINDO DE OLIVEIRA JUNIOR RECORRIDO: TIM S/A DECISÃO Intimado a apresentar documentos que comprovem a incapacidade financeira, o recorrente apresentou apenas o extrato de uma conta bancária. Afirma ser advogado autônomo com baixa renda. Não veio aos autos extrato do cartão de crédito. Assim, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Em seguida, determinado o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas, sob pena de o recurso não ser conhecido o recorrente requereu a desistência do recurso. Homologo pedido de desistência constante do ID 35955374. Sem custas e sem honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /d